Tribunal: TJMT
Processo: 1009484-73.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS PJe N. 1009484-73.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO
PACIENTE: FAGNOR BASTOS SILVA DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Weslei Silva de Carvalho, em favor de Fagnor Bastos Silva dos Santos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos n. 1009113.41.2022.8.11.0055.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante na data de 17/05/2022, pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante e ameaça (art. 306 do CTB e 147 do CP), sendo que a autoridade judiciária, após homologar esta segregação, concedeu-lhe liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor no valor de 01 (um) salário-mínimo e fixação de medidas cautelares diversas.
Todavia, aduz em síntese, que o paciente é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições de pagar o valor da fiança, sem prejudicar o próprio sustento, de modo que a hipossuficiência econômica do mesmo não é razão bastante para que permaneça no cárcere. Nesse sentido, aduz que o implicado “é autônomo e trabalha de pedreiro, quando arruma serviço chega a faturar 2.500,00 dois mil e quinhentos reais ao mês”, todavia, “nesse momento não tem condições nem de pagar um salário mínimo para deixar a prisão” (id. 128525696).
Forte nessas razões, postula em sede de plantão judiciário a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade provisória do paciente com a dispensa de fiança, face a condição de hipossuficiência deste e a ratificação da concessão mandamental no mérito.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita ao paciente aguardar o desenrolar da ação criminal em liberdade, exonerando-o do pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora, diante da alegada condição de hipossuficiência do beneficiário em fazer o pagamento da fiança.
Como é cediço, a liminar em habeas corpus carece de previsão legal, tendo sido criada pela jurisprudência para situações em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas, de forma clara e percuciente, na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Nessa toada, considerando os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída pelo impetrante, verifico a configuração de urgência necessária à apreciação da medida liminar.
É dos autos que Fagnor Bastos Silva dos Santos foi preso em flagrante delito, em 17/05/2022, em razão do suporto cometimento do crime de embriaguez ao volante e ameaça (art. 306 do CTB e 147 do CP).
No dia seguinte, 18/05/2021, a magistrada a quo concedeu liberdade provisória ao acusado, mediante pagamento de fiança, no valor de 01 (um) salário-mínimo, ou seja, quantum de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), bem como fixou medidas cautelares diversas à prisão, ao entender pela inexistência, por ora, qualquer das hipóteses autorizadoras da decretação da prisão preventiva, conforme se verifica, verbis:
“(...) Analisando detidamente as hipóteses autorizativas capituladas no artigo 313 do CPP, notadamente a prevista no inciso I, constato que, no caso in concreto, a mesma não deve incidir, haja vista que a sanção atribuída aos referidos delitos não superam o quantum de quatro (04) anos, mesmo somando-as. (...) Em que pese a comprovada materialidade e os fortes indícios de autoria, corroborados pelo auto de prisão em flagrante, termos de declarações dos policiais militares, termo de declarações da vítima, termo de representação criminal, auto de constatação de embriaguez, bem como, boletim de ocorrência, tenho que, no caso, é desnecessária a prisão cautelar, podendo o indiciado responder ao inquérito ou à ação penal em liberdade. Analisando os antecedentes criminais do custodiado extraídos do SIAP/TJMT, constato que não possui condenação definitiva, sendo, portanto, primário nos termos da lei, razão por que, ausente a hipótese autorizativa constante no inciso II, do artigo 313, do CPP. Na mesma toada, tendo em vista a natureza dos delitos, em tese, praticados pelo indiciado (artigos 306 da Lei no 9.503/97 e artigo 147 do CP), não há o que se falar na hipótese capitulada no artigo 313, inciso III, do CPP. Nesse diapasão, não vislumbro nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP, consistente na necessidade de manutenção da prisão do indiciado para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Em razão disso, incabível a conversão da prisão em flagrante, ora homologada, em prisão preventiva, impondo-se a concessão de liberdade provisória, nos termos do artigo 321 do CPP. Por outro lado, imponho ao custodiado a obrigatoriedade de comparecimento a todos os chamamentos judiciais para os quais for intimado e a informar toda mudança de endereço ao Juízo, que abaixo determino. Por essas razões e por tudo o que mais consta nos autos: 1) HOMOLOGO o flagrante e CONVERTOO em LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA em favor de Fagnor Bastos Silva dos Santos, já qualificado nos autos, com fulcro no artigo 321 e seguintes do CPP. 1.1) Outrossim, considerando a situação econômica do indiciado, ARBITRO a fiança em um (01) salário mínimo, ou seja, no quantum de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), na forma do art. 325, inciso I, do CPP, ficando o indiciado devidamente advertido que, uma vez tomada por termo a fiança, o mesmo ficará obrigado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos processuais, bem como, de que não poderá mudar de residência sem prévia comunicação à autoridade processante ou ausentar-se por mais de oito (08) dias de sua residência sem comunicar o lugar onde será encontrado, devendo, no prazo de cinco (05) dias a contar de sua soltura, trazer aos autos seu endereço atualizado e comprovante, SOB PENA DE QUEBRAMENTO DA FIANÇA E DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA (...)” (id. 128525697).
Nota-se do decisum ora fustigado que a autoridade judiciária de origem converteu a prisão em flagrante delito em liberdade provisória, condicionada ao recolhimento da fiança e cumprimento de medidas cautelares diversas, haja vista a natureza dos delitos, em tese, praticados e ao fato deles não superarem o quantum de quatro (04) anos, ao passo que não consta nos autos condenação definitiva do custodiado, o que afasta o risco à ordem pública ou econômica, bem como às investigações, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Todavia, consoante aduzido pela defesa, o implicado “é autônomo e trabalha de pedreiro e, quando arruma serviço chega a faturar 2.500,00 dois mil e quinhentos reais ao mês”, ocorre que “nesse momento não tem condições nem de pagar um salário mínimo para deixar a prisão” (id. 128525696).
Nesse esteio, o que se tem é a permanência do paciente no cárcere, tão somente em decorrência de seu estado de pobreza para arcar com o valor da fiança, o que se afigura, primo ictu oculi, ilegal.
A propósito:
“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).
Assim, restando caracterizada a insuficiência econômica do paciente, é cabível a concessão da liberdade provisória, mesmo sem o adimplemento da fiança, mormente quando ausentes os requisitos fáticos e instrumentais da segregação cautelar, dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que foi reconhecido na própria decisão vergastada.
Ante o exposto, defiro a liminar requestada para conceder a liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento da fiança, subsistindo as medidas cautelares decretadas pela autoridade coatora.
Delego ao Juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de Fagnor Bastos Silva dos Santos, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, clausulado com as medidas cautelares fixadas e/ou outras, segundo seu poder geral de cautela, entender pertinente, devendo-se advertir ao interessado sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento de tais medidas.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o período de plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista